Tribunal: CARF
Processo: 10280.720514/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720514/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.189 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
ALEXANDRE JOSE DE ALMEIDA CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO
Deve ser considerado o valor como dedução da base de cálculo do tributo, os
valores efetivamente comprovados como pagamento de pensão alimentícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer o valor de R$ 31.881,00 pagos à
título de pensão alimentícia.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF no 2010/052647412647208 (fls. 22/26), referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720514/2011-09
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.189 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720514/2011-09

exercício 2010, ano-calendário 2009. Após a revisão da Declaração foram apurados os
seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
1.115,00
Multa de Ofício (passível de redução)
836,25
Juros de Mora (calculado até 31/01/2011)
85,74
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 31/01/2011)
0,00
Total do Crédito Tributário
2.036,99
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependentes: no valor de R$1.730,40. Motivo: o contribuinte
não comprovou a relação de dependência do menor Alexandre Reis de Almeida Castro.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública: no
valor de R$34.562,50. Motivo: o contribuinte apresentou documentos que comprovaram
a obrigatoriedade do pagamento de pensão alimentícia judicial, no entanto, não
apresentou documentos que comprovassem o seu efetivo pagamento.
Da Impugnação
A ciência do lançamento ocorreu em 14/02/2011 (fls. 20), e, em 14/03/2011, o
contribuinte apresentou defesa de fls. 02, acompanhada dos anexos de fls. 03/17, por
meio da qual impugna o presente lançamento, sob os seguintes argumentos:
Que o valor de R$34.562,50, refere-se ao pagamento de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual. Juntou aos autos cópia da sentença judicial e
dos extratos bancários.
Que a glosa de dependente é indevida, porque o menor Alexandre Reis de Almeida
Castro é seu filho. Juntou aos autos cópia da certidão de nascimento.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução com pagamentos de pensão alimentícia uma vez
que a dedução com dependentes também lançada já fora excluída pelo acórdão guerreado.
A decisão de 1a instância assim foi proferida:

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.189 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720514/2011-09

A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Da Dedução Indevida de Dependentes
No tocante à infração de dedução indevida de dependente, cumpre, primeiramente,
transcrever o art. 77 do RIR/1999, que autoriza a dedução a esse título na determinação
da base de cálculo do IRPF, litteris::
Art. 77 (...)
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o). (grifei)
O contribuinte informou como dependentes, em sua declaração de ajuste anual que
originou o presente lançamento, Alexandre Reis de Almeida Castro.
A certidão de nascimento anexada às fls. 06 comprova que Alexandre Reis de Almeida
Castro é filho menor do contribuinte. Dessa forma, o contribuinte comprovou nos autos
a dependência de seu filho menor, devendo a glosa no valor de R$1.730,40 ser
cancelada.
Da Dedução Indevida de Pensão Judicial
No que concerne ao direito de dedução de pensão, tem-se que em sua DIRPF/2010 o
contribuinte declarou pagamento de pensão alimentícia no valor total de R$34.562,50,
às beneficiárias Graziela Castro e Andreza Castro no valor de R$17.281,25, para cada
uma.
Segundo o relato fiscal, os valores declarados em questão foram glosados por ausência
de comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados como pensão alimentícia.
Na intenção de comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia, o contribuinte
juntou às fls. 08/19, cópia do extrato bancário emitido pelo Bradesco, tendo como
correntista a Sra. Niedja Moura Wanderley, mãe das beneficiárias da pensão. Acontece
que, de sua análise, verifiquei que não consta qualquer referência de que os depósitos
efetuados pelo contribuinte tenham sido feito no ano calendário de 2009, objeto do
presente lançamento. Consta apenas que o extrato bancário foi emitido em 17/02/2011.
Dessa forma, o contribuinte não logrou êxito em comprovar o efetivo pagamento da
pensão alimentícia judicial.
Nos autos, o contribuinte não traz pagamentos de pensão alimentícia no ano calendário
de 2009, que poderia ser comprovado por meio de extrato bancário ou recibo/declaração
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.189 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720514/2011-09

da beneficiária informando pagamento de pensão alimentícia no ano calendário em
questão.
Por conseguinte, não restou demonstrada a despesa com pensão alimentícia, razão pela
qual a glosa no valor de R$34.562,50, deverá ser mantida.
O lançamento será revisto, conforme demonstrativo a seguir, para restabelecer a
dedução de dependente no valor de R$1.730,40:
DESCRIÇÃO
VALORES EM REAIS
Rendimentos Tributáveis Declarados
96.449,34
(-)Total das Deduções Declaradas
45.261,65
(+) Glosa de Deduções Indevidas
34.562,50
(=) Base de Cálculo Apurada (Não Impugnado)
85.750,19
(x) Alíquota 27,5% (Tabela Progressiva Anual)
23.581,30
(-) Parcela a Deduzir do Imposto (Tabela Progressiva Anual)
7.955,36
(=) Imposto Apurado
15.625,94
(-)Cont. Prev. Empregador Doméstico Declarado
732,00
(-) Imposto Pago Declarado
14.254,80
(=)Imposto Devido
639,14
Imposto a Restituir Declarado
8.865,55
Imposto já Restituído
0,00
Saldo do Imposto Suplementar
639,14
CONCLUSÃO
Isto posto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo o crédito tributário
em parte pelo valor de R$639,14, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e de juros
de mora, calculados de acordo com a legislação de regência.
É o voto.
Suely Nazaré Maia da Rocha
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Conforme visto acima, a decisão de piso manteve a glosa relativa à pensão
alimentícia sob o argumento de que: “o contribuinte não traz pagamentos de pensão alimentícia
no ano calendário de 2009, que poderia ser comprovado por meio de extrato bancário ou
recibo/declaração da beneficiária informando pagamento de pensão alimentícia no ano
calendário em questão”.
Em seu recurso, o contribuinte apresenta declaração (efls. 51) da Sra. Niedja
Moura Wanderley, mãe das beneficiárias da pensão, onde afirma que o autuado depositou em
sua conta corrente, valores no ano de 2009 à título de pensão alimentícia das suas filhas Graziela
Castro e Andreza Castro conforme extrato da conta corrente também anexado aos autos.
Como na declaração da ex-cônjuge não foi mencionado os valores recebidos no
ano calendário em apreço, deve-se considerar os valores constantes no extrato bancário.
Fazendo um cotejamento do referido extrato, restou identificado transferências do
autuado para referida conta corrente que somaram o valor de R$ 31.881,00, devendo este
montante ser excluído da glosa.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.189 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720514/2011-09

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento Parcial para restabelecer o valor de R$ 31.881,00 pagos à título de pensão
alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 64
DF CARF MF
Original